Tribunal: TCU
Processo: 027.339/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8689/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.339/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Kraemer (XXX.270.659-XX); Cristofer Magro (XXX.072.020-XX); Daniel de Aquino Leite (XXX.960.876-XX); Denise de Fatima Garcia de Freitas (XXX.344.829-XX); Georgete Rodrigues Vieira (XXX.766.213-XX); Iolanda Lourenco dos Santos Betto (XXX.138.599-XX); José Maria Camilo (XXX.090.916-XX); Maria Aparecida de Andrade (XXX.779.569-XX); Maria Livia de Sousa Gomes (XXX.545.923-XX); Valeria Cristina de Oliveira Bressy (XXX.294.605-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.